Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-98.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003571-98.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENIA CAETANO DINIZ - CPF: 604.171.371-68 (VÍTIMA), MIQUEIAS MANOEL GONCALVES LIMA - CPF: 622.073.193-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA - CPF: 088.421.761-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003571-98.2022.8.11.0004

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – DEMONSTRAÇÃO DA IDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES – VIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS –ENUNCIADO CRIMINAL N. 14 DESTE TRIBUNAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...]”
(TJMT, AP. 0017198-71.2017.8.11.0002).

Se não há evidências que os agentes agiram com desígnios autônomos de subtrair os objetos da vítima e corromper o adolescente, impõe-se reconhecer o concurso formal entres os crimes de furto qualificado e corrupção de menor.

A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003571-98.2022.8.11.0004

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Pedro Henrique Brito de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e de indenização por danos materiais em favor da vítima no valor de R$ 5.234,00 (cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais), pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, §4o, I e IV, do CP, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Em suas razões, postula o apelante a absolvição com relação ao crime de corrupção de menores, sob a alegação de que
não sabia que o coautor possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos. Quando não, requer o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores, e o afastamento do valor fixado a título de indenização.

Por fim,
prequestiona
“os artigos 5o, inciso XLVI, 93, inciso IX, ambos da CF; artigos 20 e 70, ambos do CP; artigo 386, inciso III, do CPP; 244-B, da Lei n° 8069/90”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003571-98.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) 1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 04:30hs (repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Parrião Motos”, situado na Rua Mato Grosso, no 461, Centro, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com o adolescente Antônio Carlos da Silva (com 15 anos de idade – fls. 11/14-IP), subtraíram, para eles, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) notebook, marca Sony Vaio, 14 polegadas, modelo Intel Core I5, 8GB, 1TB, cor chumbo escuro, avaliado em R$ 3.699,00 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais), 01 (um) certificado digital, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais), 01 (uma) caixinha de som, avaliada em R$ 120,00 (cento e vinte reais), e ferramentas diversas, avaliadas em R$ 30,00 (trinta reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta às fls. 121/122-IP, em detrimento da vítima Kenia Caetano Diniz. A res furtiva não foi recuperada.

2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, os denunciados e o adolescente Antônio Carlos, já premeditando o crime e no afã de obterem bens de valor, dirigiram-se ao estabelecimento supracitado, quando, aproveitando-se do horário de menor vigilância, utilizaram um instrumento para romper o sistema de trancamento da porta de blindex que dava acesso ao interior do local, adentrando nas dependências da loja (Laudo de Exame Pericial às fls. 91/96- IP).

Ato contínuo, eles apoderaram dos pertences acima descritos, bem como tentaram subtrair duas motocicletas (modelos BIZ e FAN 150), danificando os sistemas de ignição dos veículos, porém não lograram êxito, momento que fugiram.

Com efeito, após a ciência do ocorrido, a equipe da Polícia Civil empreendeu diligências investigativas, logrando em identificar o denunciado PEDRO HENRIQUE por meio das imagens de uma câmera de monitoração instalada próximo ao sobredito estabelecimento (Relatório de Investigação às fls. 25/26-IP).

Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar realizou rondas ostensivas, oportunidade que localizaram os denunciados PEDRO HENRIQUE e MIQUEIAS, além do adolescente Antônio Carlos, instantes após o furto (por volta das 05:30hs), os quais estavam no centro desta cidade e em poder de instrumentos (chaves de fenda, faca e lanterna) atípicos (comumente utilizados para facilitação de abertura de fechaduras), cujos objetos eles tentaram se desfazer ao notarem a aproximação dos policiais militares, mas sem sucesso (Boletim de Ocorrência às fls. 11/14-IP).

Para além disso, a autoria do denunciado PEDRO HENRIQUE também restou elucidada pelo Laudo de Confronto Papiloscópico, onde os peritos concluíram que o fragmento de impressão papiloscópica coletado em uma caixa de papelão armazenada no local do furto foi produzido pelo dedo médio direito dele (fls. 29/35-IP).

Logo, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial encartado que os denunciados praticaram o crime em voga na companhia do adolescente Antônio Carlos da Silva, tendo eles, ao assim procederem, facilitado a corrupção do jovem infrator e contribuído para a degradação moral dele.

O denunciado PEDRO HENRIQUE, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 98/100-IP).

Pelo exposto, PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA e MIQUEIAS MANOEL GONÇALVES LIMA estão incursos nas figuras típicas descritas no art. 155, §1o e §4o, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecer à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal”.

Não obstante as irresignações defensivas, a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor deve ser mantida, dada a comprovada participação do adolescente
Antônio Carlos da Silva
na empreitada criminosa.

A prova de que o réu incorreu em erro de tipo incumbia à defesa. A simples alegação de que o apelante não tinha ciência da condição de inimputável do comparsa, sem qualquer elemento de prova nesse sentido, é insuficiente para conduzir à absolvição.

Nesse sentido:

[...] a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, somente se admitindo o erro de tipo na conduta quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de que o acusado realmente desconhecia a menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese. [...]
(N.U 0006948-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

[...] 2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido
(HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

[...] Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo. [...]
(TJMT, 1a Câmara Criminal, Apelação no 0000752-97.2017.8.11.0032, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE em 07/11/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. ERRO DE TIPO. INCABÍVEL. [...] O delito de corrupção de menores, por ser crime formal, se consuma por meio da comprovação de que o imputável estava na companhia de criança ou adolescente no momento da conduta tipificada como crime. A comprovação do erro de tipo é ônus que incumbe à Defesa, sendo que a mera alegação do desconhecimento da menoridade do adolescente, sem lastro em elementos de convicção idôneos, é insuficiente para levar à absolvição do acusado. [...]
(TJDF - APR: 20130910154679, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/06/2015, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2015).

Os precedentes se amoldam ao caso dos autos, haja vista que a mera alegação de desconhecimento da menoridade, sem provas quanto ao erro aduzido, não se afigura suficiente para livrá-lo da condenação pelo delito de corrupção de menores.

Ademais, o
próprio adolescente asseverou em juízo que o acusado, na data do furto, tinha conhecimento de sua idade,
verbis:

Promotor de Justiça: O Pedro e o Miqueias sabiam da sua idade, que você era menor?

Antônio: Acho que, sabia, sabia
.

Promotor de Justiça: O senhor chegou a falar, comentar ou algo assim?

Antônio:
Comentei, bem antes que eles tinham perguntado a minha idade.

Promotor de Justiça: Entendi.

Não bastasse, no depoimento que prestou em juízo vê-se claramente que o menor não ostentava compleição física que pudesse colocar em dúvida sua real idade, de apenas 15 (quinze) anos.

Nesse contexto, se demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável a absolvição do agente pelo crime de corrupção de menor.

Assim, preserva-se a condenação do apelante pelo delito de previsto no art. 244-B do ECA.

No tocante ao afastamento do concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menor, razão assiste ao apelante.

O juiz da causa
somou
as penas dos crimes de furto [2 anos] e corrupção de menor [1 ano], totalizando-a em
3 (três) anos de reclusão.

Contudo, restou evidente nos autos que a corrupção de menor se deu em razão da prática do crime patrimonial, já que o recorrente e o codenunciado Miqueias, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação, subtraíram patrimônio alheio com a participação do adolescente.

Neste sentido, aliás, é assente o entendimento jurisprudencial:

“[...] 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual
se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes
, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal [...]”
(STJ, AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

“[...] 4. ‘Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado’ (HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1o/2/2019).

5. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para determinar que a pena seja redimensionada
reconhecendo-se o concurso formal entre os crimes de roubo majorado (art. 157. § 2o, do Código Penal - CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90),
mantendo-se, contudo, o concurso material entre estes e o crime de falsa identidade”
(STJ, HC 581.622/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Logo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre o furto qualificado e a corrupção de menor, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, conforme o Enunciado Criminal n. 35 do TJMT.

Assim, fixo a reprimenda definitiva dos crimes em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses reclusão.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em
10 (dez) dias-multa
, em razão da proibição da
non

reformatio in pejus
, uma vez que à mingua de recurso da acusação, a modificação dela prejudicaria o réu.

Por fim, não há se falar em
exclusão da indenização a título de reparação de danos materiais.

Sabe-se que
“a condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(TJMT, Enunciado Criminal no 14).

Na hipótese, o Ministério Público pleiteou expressamente na denúncia – e reiterou em sede de alegações finais – a fixação de valor para a reparação de danos causados à vítima,
o que garantiu ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal
,
in verbis
:

“[...] prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal”
(id. 157556186).

“[...] DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO

Excelência, tendo em vista o expresso pedido na exordial acusatória de modo a possibilitar o contraditório e ampla defesa, aliado ao decréscimo patrimonial por parte da vítima tem lugar a fixação de valor mínimo de indenização em razão da prática do ilícito penal, o que desde já se requer espeque artigo 387, inciso IV da norma instrumental penal. [...]”
(id. 157556263).

Além de o valor fixado não se mostrar exacerbado, também houve efetiva comprovação do prejuízo sofrido, consoante declaração da vítima,

Kenia Caetano Diniz (id. 157556168), corroborada pelo Auto de Avaliação Indireta no 2022.16.172289 (id. 157556172), o qual não foi impugnado, em nenhum momento, pela defesa.

Nesse contexto, o fato de não haver instrução específica quanto à indicação de valores e aos danos causados, não basta para suprimir da vítima o direito à indenização.

Assim, por todas as provas produzidas na fase instrutória, entendo que a condenação do apelante na quantia de R$ 5.234,00 (cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais),
para reparação do dano material causado à vítima,
é medida de rigor.

No que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para r
econhecer o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor
,
readequando a pena definitiva do réu para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses reclusão
, em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023